Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726354-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar de tutela de urgência, interposto por LUIZ JOSÉ PACHECO VAZ MANSO FILHO e outro, contra a decisão proferida nos autos do processo de insolvência civil em desfavor de MARCO AURÉLIO ANTUNES ARAÚJO, que indeferiu o pedido de pesquisas eletrônicas BACENJUD reiterado e SNIPER, e medidas constritivas de suspensão da CNH e do passaporte do devedor. Informa que foi decretada a insolvência civil do agravado desde 04/12/2018 concentrando-se os processos de execução no juízo falimentar, o qual realizou pesquisas eletrônicas pelo e-RIDF, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome do devedor e de sua mulher, porém sem sucesso. Assevera que o agravado possui empresa que se encontra ativa desde 2021, razão pela qual é justificável a nova pesquisa de bens pelo sistema SNIPER e BACENJUD na modalidade teimosinha, além das medidas constritivas de suspensão de CNH e passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Por fim, requer a concessão da tutela recursal para conceder o pedido formulado até efetiva satisfação do débito. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação da tutela recursal é concedia quando há probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A insurgência reside no indeferimento das pesquisas eletrônicas SNIPER e BACENJUD e aplicabilidade das medidas coercitivas atípicas dispostas no art. 139, IV, do CPC, como forma de compelir o adimplemento da dívida. Quanto a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, ressaltando o necessário respeito à observância do caso concreto quanto ao esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido, a saber: a) a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; b) e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. (omissis) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis) 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) Conquanto a aplicação dos poderes atípicos previstos no inciso IV do artigo 139 do CPC tenha como norte a efetividade do processo, o magistrado deve zelar pelas garantias e princípios constitucionais, notadamente os direitos fundamentais de ir e vir, a fim de não configurar coação reprovável por desconsideração dos direitos e liberdades assegurados na Carta Maior. Portanto, a aplicação das medidas atípicas há de estar demonstrada pela sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo seu inadimplemento. No caso vertente, observa-se a efetuação de diversas pesquisas eletrônicas, inclusive em nome da esposa do insolvente, sem sucesso. Com efeito, a frustração das pesquisas eletrônicas pelos sistemas INFOJUD, ERIDF e BANCEJUD revelam que o devedor não possui patrimônio tangível, e a eventual suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, apenas se destinando a causar-lhe constrangimento e aviltar a sua dignidade. Precedente: (Acórdão 1286108, 07157243620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao sistema eletrônico SNIPER, conquanto conste a integração do TJDFT ao painel de monitoramento de integração dos Tribunais à plataforma (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-unicacao/justica-4-sniper/perguntas-frequentes/), verifica-se que o sistema ainda está em fase de implementação neste Tribunal de Justiça, cuja utilização ainda pende de regulamentação, aprendizado e capacitação dos seus operadores. Ademais, as pesquisas envidadas já constam da base de dados do sistema SNIPER permitindo deduzir pela inexistência de patrimônio rastreável do insolvente, e sua utilização provavelmente não retornaria resultados positivos por apenas reproduzir as pesquisas já anteriormente efetuadas. Lado outro, dado que o insolvente possui empresa ativa em seu nome o SISBAJUD na modalidade reiterada pode retornar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores, isto porque é um sistema mais abrangente e inclui os bancos digitais em sua base de dados, possibilitando resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Diante do exposto, com base no princípio da razoabilidade, DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA RECURSAL pretendida para a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha) em nome do insolvente e seu cônjuge. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo. Ao Ministério Público. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator